Tribunal: TJMT
Processo: 0003890-36.2017.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003890-36.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (EMBARGANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JORGE ZORZETTO - CPF: 313.195.138-91 (EMBARGADO), ANDRE KREMER DE LEMOS - CPF: 014.566.181-48 (EMBARGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), ANDRE KREMER DE LEMOS - CPF: 014.566.181-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA TEREZINHA BRESSAN ZATA - CPF: 604.325.351-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – TAXA CDI/CETIP UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DECIDOS, POR INTEIRO, PELO EMBARGANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – ACLARATÓRIOS DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0003890-36.2017.8.11.0044

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO

EMBARGADO: JORGE ZORZETTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Cooperativa de Crédito
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – TAXA CDI/CETIP UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DECIDOS, POR INTEIRO, PELO EMBARGANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável a utilização do CDI como índice de correção monetária (Súmula 176).

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (Parágrafo Único, do art. 86 do CPC)”.

Alega que não houve o expresso pronunciamento acerca da possibilidade de cobrança da CDI. Sustenta que a legalidade da cobrança restou pacificado no julgamento do REsp 1.781.959/SC, que também afastou a aplicabilidade da Súmula 176/STJ.

Requer o provimento do recurso a fim de prequestionar a matéria defendida no recurso de apelação e sanar o vício da omissão quanto a possibilidade de
a aplicação do CDI como índice de correção monetária, nos moldes do precedente do REsp nº 1.781.959/SC e dos vários julgados destacados nos aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0003890-36.2017.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos
foram opostos a fim de prequestionar matéria que diz ser omissa no v. acórdão.

Com efeito, a apelação foi interposta de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos
por JORGE ZORZETTO, para:
a) manter os juros remuneratórios na forma contratada; b) declarar nula a cláusula que fixa o CDI como índice de correção monetária, determinando a aplicação do INPC; c) afastar a comissão de permanência, caso tenha incidido e d) redistribuir o ônus de sucumbência para condenar o requerido ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixadas em R$ 3.000,00 (três mil reais), ficando os 30% restantes a cargo do requerente
.

O embargante sustenta que o v. acórdão não se pronunciou expressamente quanto à possibilidade de cobrança do CDI. Contudo, embora contrária à tese do embargante, o v. acórdão expressamente afastou a cobrança do CDI para aplicar o INPC, como consignado:

“(...)

Pois bem. A controvérsia reside em saber se possível à utilização do CDI como correção monetária e a distribuição dos ônus de sucumbência.

No caso, verifica-se que foi pactuada o CDI como índice de atualização no período da anormalidade contratual, o que deve ser afastado, como registrado na r. sentença.

Com efeito, o Certificado de Depósito Bancário – CDI, é formado pelos títulos de emissão das instituições bancárias que lastreiam as operações do mercado interbancário. Tem por objetivo transferir recursos entre instituições financeiras que têm reserva para aquelas que necessitam de capital para repor o caixa. O CDI é o valor que lastreia essas operações entre os bancos, vale dizer, o custo do dinheiro para os bancos em determinado dia.

O seu índice é divulgado pela CETIP – Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados, calculado a média das operações transacionadas em um único dia.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável a utilização do CDI como índice de correção monetária (Súmula 176), o que é seguido pelos Tribunais, inclusive esta c. Câmara.

Assim entende, porque referida taxa além de atualizar o valor da moeda, também remunera o capital, o que torna abusiva a sua incidência como índice de correção monetária, de modo que correta a sua substituição pelo INPC como acertadamente consignou o Magistrado.

Nesse sentido, esta c. Câmara em recente julgamento:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DO CDC – PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS – INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – DESNECESSIDADE – CDI/CETIP COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – ABATIMENTO DAS COTAS SOCIAIS INTEGRALIZADAS – SENTENÇA NESSES EXATOS TERMOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMBARGADA NÃO PROVIDO.

Quando a atividade da Cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

O pedido de revisão do contrato bancário se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 917 do CPC, para o qual não há exigência de indicação do valor que a parte entende devido e de juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

É vedada a utilização da CDI/CETIP como índice de atualização monetária, devendo ser substituído pelo INPC, pois reflete melhor a inflação da moeda.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Inexiste interesse recursal se a sentença foi proferida nos exatos termos do pedido formulado pela parte. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)”. (N.U 1007448-15.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022) (g.n)

Assim, também, este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C REVISIONAL DE CONTRATO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - REVISÃO DE 10 (DEZ) CÉDULAS BANCÁRIAS, COM AFASTAMENTO DA TAXA CDI, E SUBSTITUIÇÃO PELO INPC E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR E ABATIMENTO DAS PARCELAS CONSIGNADAS EM JUÍZO –
ALEGADA LEGITIMIDADE DA PACTUAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – TAXA CONVENCIONADA COMO ENCARGO FORMADOR DA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL (ENCARGO REMUNERATÓRIO) – SÚMULA 176 DO STJ – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS CONVENCIONADOS – IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE DE JUROS REMUNERATÓRIOS DIFERENCIADOS PARA O PERÍODO DE ANORMALIDADE
– RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ENCARGO DE NORMALIDADE – EFEITOS DA MORA AFASTADOS – TEMA 28 DO STJ – NECESSIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC) INDIVIDUALIZADA DOS VALORES APURADOS COMO PAGOS A MAIOR, A PARTIR DA QUITAÇÃO DE CADA UM DOS NOVE CONTRATOS JÁ ENCERRADOS – JUROS DE MORA SOBRE O MONTANTE RESTITUÍVEL/COMPENSÁVEL – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a taxa CDI (Certificado de Deposito Interbancário) não foi convencionada nas cédulas sob revisão para a correção monetária – até porque essa não é a natureza financeira de tal taxa – mas sim como um componente do encargo convencionado para a remuneração do capital emprestado (custo nominal do financiamento), inalterável a sentença no ponto em que determina a sua exclusão, à vista do que dispõe a Súmula 176 do STJ
.
(...)”. (N.U 0004167-25.2012.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 12/02/2022) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO –
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA CDI-CETIP – DESCABIMENTO
– CUMULAÇÃO DE ENCARGOS NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA (JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS) – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.

É abusiva a imposição de correção monetária pelo CDI/CETIP no período da normalidade e inadimplência. Inteligência da Súmula nº 176 do Superior Tribunal de Justiça.

Referido indexador somente poderia ser utilizado entre instituições financeiras ou entes equiparados em suas transações interbancárias para captação de recursos, não podendo ser utilizado entre uma instituição bancária e um particular.

É possível a cumulação da cobrança do juros remuneratórios e moratórios, no período da inadimplência, se houver previsão contratual neste sentido”. (N.U 1001394-68.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021) (g.n)

Desse modo, correta a r. sentença que manteve os juros remuneratórios pactuados (na normalidade) e o índice de correção monetária pelo INPC (na anormalidade).

Conclui-se, assim, ser o caso de manter a r. sentença quanto ao afastamento da CDI e aplicação do INPC. (...)”

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Impende destacar que os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,
omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Do mesmo modo, os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Por sua vez, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente acerca de jurisprudência que a parte entende a ser melhor adotada.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022